Tribunal: TJDFT
Processo: 0744894-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744894-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO SILVA DE LIMA AGRAVADO: JOSE FERNANDO MARTINS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSE FERNANDO MARTINS LOPES em face da decisão de ID 52644750 que concedeu antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento para determinar a penhora em folha de pagamento de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. O agravante afirma que recebe o valor mensal líquido de R$ 4.389,26 (quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos) e que, depois de descontada a penhora de 20% (vinte por cento) e deduzidas as despesas com aluguel, condomínio, internet e energia, restaria apenas o valor de R$ 1.371,40 (mil, trezentos e setenta e um reais e quarenta centavos) para o agravante, sua esposa e filha, o que comprometeria a sua subsistência e de sua família. Alega a presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do agravo interno e a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos rendimentos mensais do agravante ou, subsidiariamente, para que o percentual da penhora seja reduzido para 5% (cinco por cento). Contrarrazões no ID 53880167 suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o breve relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL O agravado alega, em suas contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido, por inovação recursal, uma vez que as teses recursais não foram apresentadas em primeira instância. Sem razão. É certo que é incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Contudo, no caso, o pedido de penhora dos rendimentos salariais do executado foi rejeitado pelo Juízo de primeiro grau, na decisão de ID 174993466 nos autos de origem, e subsequentemente acolhida em sede de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, por meio da decisão de ID 52644750. Desta forma, como se trata de recurso contra decisão que deferiu antecipação de tutela recursal apenas em segundo grau, não se pode exigir que o executado apresentasse seus argumentos defensivos em primeiro grau, que carece de competência para modificar decisões tomadas em segundo grau. Assim, REJEITO a preliminar de inovação recursal. Desta forma, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Destaquei.) Trata-se de regra geral aplicável às diversas espécies de recurso. Assim, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. Pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. É firme, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade salarial pode ser mitigada para assegurar a efetividade do processo de execução, desde que resguardado valor suficiente para permitir a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, no STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A regra da impenhorabilidade as verbas remuneratórias pode ser relativizada quando preservado valor suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e sua família. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS RENDIMENTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, o t ribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.961.139/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) E neste TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. 3.1. Sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e prestigiada a efetividade do processo de execução, tem-se por cabível a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos brutos do executado, deduzidos os descontos compulsórios, observado o princípio da dignidade do devedor e preservado o mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1785369, 07364563320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos de o valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. 2.Considerando quea penhora pode prejudicar a subsistência do devedor e violar sua dignidade, incabível a mitigação da impenhorabilidade salarial. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1786681, 07328811720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENHORA VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado. 2. A impenhorabilidade dos proventos pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial. 4. Entretanto, ponderando-se os ganhos mensais do executado, é prudente que a penhora recaia apenas em 15% (quinze por cento) de sua renda líquida até a quitação do débito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1783267, 07351320820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, segundo o contracheque mais recente juntado no ID 52933366, o devedor aufere o salário-base de R$ 6.310,53 (seis mil, trezentos e dez reais e cinquenta e três centavos), mais triênio de R$ 189,32 (cento e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), resultando, depois das deduções do IRPF e INSS, em um rendimento líquido mensal de R$ 5.069,83 (cinco mil e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos). Trata-se de rendimento superior à média salarial do Distrito Federal, o qual possibilita a subsistência do devedor e de sua família, mesmo depois de deduzido o valor penhorado. O devedor também não comprovou a existência de despesas extraordinárias, mas apenas despesas ordinárias com aluguel, taxa condominial, internet e energia elétrica, as quais não se mostram aptas a infirmar o entendimento de que o percentual da penhora não acarretará prejuízo à subsistência do devedor. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Desta forma, CONHEÇO do agravo interno e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 15:07:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador